Tribunal: TJBA
Processo: 8096610-36.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8096610-36.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOAO FERREIRA

Advogado(s)
:
NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA

APELADO: CINAAP - CIRCULO NACIONAL DE ASSISTENCIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Advogado(s)
:
FERNANDO DE JESUS IRIA DE SOUSA registrado(a) civilmente como FERNANDO DE JESUS IRIA DE SOUSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATAÇÃO POR TELEFONE. CONSUMIDOR IDOSO HIPERVULNERÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por consumidor idoso contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e indenização por danos morais. A ação foi movida em face de associação de aposentados (CINAAP) em razão de descontos mensais no benefício previdenciário do autor, supostamente decorrentes de uma filiação contratada por telefone. O juízo de primeiro grau entendeu que a gravação telefônica comprovaria a validade do negócio.

II. Questão em discussão

2. Cinge-se a controvérsia em aferir a validade da manifestação de vontade de consumidor idoso em contratação de serviço por telefone, especialmente quando a gravação da chamada revela múltiplas e expressas recusas à oferta, bem como a utilização de informações enganosas pela preposta da fornecedora, em violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva.

III. Razões de decidir

3. O Código de Defesa do Consumidor impõe um dever agravado de informação e transparência nas relações que envolvem consumidores hipervulneráveis, como os idosos. A análise da prova dos autos, em especial da gravação telefônica, demonstrou que o consumidor não apenas não consentiu com a contratação, como a recusou de forma explícita e reiterada, tendo sido enganado com a falsa afirmação de que a chamada não geraria uma adesão.

4. A conduta da empresa ré, ao ignorar as negativas do consumidor e efetivar os descontos em seu benefício previdenciário, caracteriza prática comercial abusiva e má-fé, o que acarreta a nulidade do suposto contrato por vício de consentimento.

5. Os descontos indevidos em verba de natureza alimentar, como o benefício previdenciário, configuram dano moral presumido (in re ipsa), que independe da comprovação de prejuízo. A restituição dos valores deve ocorrer em dobro, conforme o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, diante da ausência de engano justificável e da manifesta má-fé da fornecedora.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. É nulo o negócio jurídico supostamente celebrado por telefone com consumidor idoso quando a prova dos autos, notadamente a gravação do diálogo, evidencia a recusa expressa e reiterada do consumidor à oferta, configurando a conduta do fornecedor como prática abusiva que vicia o consentimento. 2. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contrato inexistente, configura dano moral in re ipsa e enseja a restituição em dobro dos valores, dada a manifesta má-fé da fornecedora."

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º e 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 362/STJ; TJ-SP - Apelação Cível: 1023410-71.2023.8.26.0032; TJ-GO - Apelação Cível: 5851249-05.2023.8.09.0044; TJ-BA - Apelação: 0001978-15.2016.8.05.0138.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
nº
8096610-36.2024.8.05.0001
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
JOAO FERREIRA
e parte(s) recorridas
CINAAP CIRCULO NACIONAL DE ASSISTENCIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora para Declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes e, consequentemente, de quaisquer débitos dela decorrentes; Determinar que a apelada, CINAAP CIRCULO NACIONAL DE ASSISTENCIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, se abstenha de realizar novos descontos no benefício previdenciário do apelante, sob pena de multa a ser fixada pelo juízo da execução; Condenar a apelada a restituir, em dobro, todos os valores indevidamente descontados do benefício do apelante, a serem apurados em fase de liquidação de sentença, acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; Condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da data deste acórdão (Súmula 362, STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.